Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702279-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMETRIA PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da extinção do processo principal (execução fiscal no 0743628-85.2017.8.07.0016), intimem-se ambas as partes para que se manifestem, no prazo de 10 dias, sobre a perda do objeto do presente apelo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator